Tribunal: TJDFT
Processo: 0816934-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os autos.
2. Em seu recurso, o recorrente afirma que o ônus de juntar aos autos o processo administrativo é do réu, bem como que houve vício de notificação, conforme a Resolução do CONTRAN no 931/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
5. No caso, a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 81722324), além de solicitar esclarecimentos acerca do auto de infração, ordenou a juntada do processo administrativo que o recorrente pretende ver anulado, bem como do auto de infração e das notificações eventualmente recebidas. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
6. O autor não atendeu ao comando judicial, sobrevindo sentença de extinção.
7. O recorrente não demonstrou negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos formulados, nem comprovou ter realizado o agendamento para acessar os documentos no site do DETRAN. Presume-se, portanto, que o autor não buscou cumprir a determinação judicial.
8. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa proveniente do referido escritório de advocacia de ações visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, em sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos, sem o mínimo embasamento.
9. Nos presentes autos, o autor sustenta a nulidade da autuação diante da ausência de concomitância dos processos, sem, ao que parece, jamais ter acessado tal informação, o que evidencia que todos os argumentos apresentados na inicial são genéricos e dissociados da situação concreta. Com efeito, as alegações deduzidas somente poderiam ser validamente formuladas após o acesso ao processo administrativo, única forma de se constatar eventuais irregularidades no procedimento sancionatório.
10. Dessa forma, impõe-se observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
11. Da análise dos autos, fica claro que não há violação ao acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demandas predatórias que, ao final, prejudicam o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A; Lei no 12.153/2009, art. 9o.